Tribunal: STF
Processo: ARE 1569243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO PELA VÍTIMA TER IDADE SUPERIOR A 14 E INFERIOR A 18 ANOS, AMBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO "PRELIMINAR" DE DECLARAÇÃO DE "IMPRESTABILIDADE" DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA E CONTRADIÇÃO NO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA PRELIMINAR. ARGUMENTO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. RELATOS COERENTES E HARMÔNICOS DA ADOLESCENTE. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CLANDESTINIDADE. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS NÃO CONSTANTES DOS AUTOS. VETORIAL REAPRECIADA EM FAVOR DO ACUSADO. PENA-BASE REDIMENSIONADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E O DE ESTUPRO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. TIPOS PENAIS DISTINTOS. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE INFRAÇÕES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO EM GRAU MÍNIMO. POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DO NÍVEL MÍNIMO. LONGA DURAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PATAMAR DE AUMENTO MANTIDO. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DOS EFEITOS DA ORDEM DEFERIDA. VERIFICAÇÃO DE PENA DE MULTA IMPOSTA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA NOS ARTS. 213 E 217 DO CP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. REPRIMENDA AFASTADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente